Tribunal: TJMT
Processo: 1014806-08.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-07-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014806-08.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SAMARA PACHECO SILVA BARBOSA - CPF: 027.469.461-14 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), MARIANA DENUZZO - CPF: 302.900.248-97 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CESSÃO DE CRÉDITO
– NOTAS FISCAIS DE RECEBIMENTO DO PRODUTO QUE PROVA A ORIGEM DO DÉBITO – REGULARIDADE DO TERMO CESSÃO DE CRÉDITO – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMIA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA –
SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A prova da regularidade da negativação depende da comprovação da relação negocial entabulada entre o consumidor e a empresa cedente, bem como documento específico que comprove a cessão de crédito.

Havendo tais elementos probatórios, a empresa cessionária age no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito.

A inobservância de qualquer conduta do demandante que se amolde às hipóteses previstas no art. 80 do CPC, resulta no afastamento das penas por litigância de má-fé.

R
E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora, ante sentença em ação declaratória que, ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a regularidade da inscrição de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito realizada pela parte ré, em razão da cessão do crédito firmada.

A recorrente pugna pela reforma da sentença para ter afastada a condenação por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, observo que o Fundo de Investimento comprovou suficientemente a regularidade da cessão de crédito aqui discutida, pois demonstrou a existência de relação jurídica entre a recorrente e a cedente Natura Cosméticos S/A
(id. 110769651), bem assim
apresentou termo de cessão de crédito com dados individualizados da devedora e da dívida negativada, demonstrando seu vínculo com a cedente e, consequentemente, a legitimidade para cobrar o débito em nome próprio, diante da ausência de comprovação do respectivo pagamento.

Contudo, entendo que não é cabível a condenação da parte autora por litigância de má-fé, pois não ficou demonstrado nos autos que agiu dolosamente no feito, restando comprovada a inexistência de relação direta entre ela e o Fundo cessionário (Nesse sentido, vide N.U 1028348-93.2021.8.11.0001, Publicado no DJE 06/05/2022).

Desse modo, a sentença recorrida comporta reforma apenas para afastar a condenação da parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé e os ônus dela decorrentes.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
tão somente para tão somente para julgar improcedente o pedido de condenação da parte autora nas penas de litigância de má-fé, mantendo os demais termos da sentença recorrida
.

Sem custas e sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei n. 9.099/95

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022